Tribunal: TJSP
Processo: 1002594-56.2021.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. IPVA. Pessoa com limitações físicas. Isenção. Restringida, pela Lei Estadual 17293, de 15 de outubro de 2020, a veículos especialmente adaptados para condução por deficiente, que não é o caso. Tributo anual. Isenção que pode ser revogada a qualquer tempo e não acarreta direito adquirido, devendo ser renovada anualmente a análise dos

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. IPVA. Pessoa com limitações físicas. Isenção. Restringida, pela Lei Estadual 17293, de 15 de outubro de 2020, a veículos especialmente adaptados para condução por deficiente, que não é o caso. Tributo anual. Isenção que pode ser revogada a qualquer tempo e não acarreta direito adquirido, devendo ser renovada anualmente a análise dos requisitos para a concessão do benefício fiscal. Artigos 178 e 179 do Código Tributário Nacional. Fato gerador que ocorre no dia 1o de janeiro de cada ano. Lei Estadual 13296/2008, artigo 3o. IPVA de 2021. Lançamento que se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Código Tributário Nacional, artigo 144. Imposto que não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro e antes de noventa dias da publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Constituição Federal, artigo 150, III, "b" e "c". A isenção fiscal pode por lei ser revogada ou modificada a qualquer tempo, mas só entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte à sua publicação. Código Tributário Nacional, artigos 178 e 104, III. Princípio da anterioridade com aplicação também à majoração indireta do tributo, pelo término da isenção para veículos não especificamente adaptados para condução por deficiente. Jurisprudência de Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Reconhecimento da isenção. Impossibilidade de estender para exercícios posteriores. Critério legítimo de distinção adotado pela lei, de concessão para contribuintes cuja deficiência demande alteração estrutural no veículo, implicando maior custo de aquisição e manutenção, compensado pela redução do encargo tributário. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário providos em parte, para afastar a isenção para exercícios posteriores.